Tribunal: STF
Processo: Pet 5049
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NA ORIGEM, JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL.  FATOS OCORRIDOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO E DA POSSE DO REQUERENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos infringentes em face de acórdão em recurso em sentido estrito, enviados a esta Suprema Corte e autuados na classe petição, em razão de decisão de declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que um dos réus da respectiva ação penal tornou-se Deputado Federal.



    2. Na origem, foi oferecida denúncia, em 1º/12/2008, contra diversos réus para julgamento pela prática do crime de homicídio ocorrido em 09/05/1996. Em 1º/02/2011, houve o aditamento da denúncia, para incluir como réu José Francisco Cerqueira Tenório, por supostamente ser um dos autores intelectuais do crime (e-doc. 12, p. 112 - 119).



    3. Na sequência, houve a decisão de pronúncia dos réus (e-doc. 15, p. 17-39).



    4. Irresignada, a defesa de José Francisco interpôs recurso em sentido estrito (e-doc. 15, p. 140). Em resumo, as teses apresentadas foram:



    “Inconstitucionalidade, por via incidental e por controle difuso, da Lei Estadual nº 6.806/2007, anulando-se, por consequência, todos os atos processuais e todas as provas colhidas por juízes incompetentes, inclusive na fase inquisitorial.



    Nulidade da petição de aditamento à denúncia, que incluiu no polo passivo o ora requerente, por ofensa ao princípio do Promotor Natural, anulando-se, por consequência, todos os atos processuais, desde a peça acusatória;



    Nulidade da sentença de pronúncia por afronta ao art. 4º da Lei Estadual nº 6.806/2007 e ao art. 93, IX, da CF/88, para que nova decisão seja prolatada;



    Nulidade da produção antecipada de prova, por ofensa a dispositivos legais e constitucionais, com o consequente desentranhamento dos autos;



    Nulidade das provas derivadas das ilícitas, bem como dos atos processuais delas decorrente, com o consequente desentramento dos autos;



    Nulidade das provas e dos atos processuais praticados por juízes impedidos, com o consequente desentranhamento dos autos;



    Ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que a peça acusatória é lastreada em provas ilícitas e inidôneas;



    Nulidade dos atos praticados e das provas colhidas, inclusive na fase de coleta de antecipada de provas, em razão do desmembramento dos autos pelo magistrado de 1 º grau, quando a competência para fazê-lo era do Supremo Tribunal Federal.



    Nulidade da sentença de pronúncia por ter malferido os princípios do contraditório e ampla defesa, para reabrir a instrução processual, com a finalidade de ouvir a testemunha referida.



    Reforma da sentença de pronúncia, ante a inexistência de indícios de autoria, para julgar improcedente a ação penal.



    Como pedido subsidiário, requer a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais, aplicando-se o regime e as possibilidades para a concessão da liberdade, dispostos na Lei nº 12.043/2011.



    Durante a instrução, o requerente tomou posse como Deputado Federal, o que atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do quadro.”



    5. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso, por maioria de votos, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDD ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DE INDEVIDO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 6.806/07. DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS PERANTE O JUÍZO DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. DE IMPEDIMENTO DOS MAGISTRADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. MÉRITO. Diante do detalhamento fornecido pelas provas técnica e oral colhidas durante investigação e instrução criminal, afigura-se imprescindível que o Réu seja submetido a julgamento pela Tribunal do Júri para, em plenário, serem dissecadas, em profundidade, rodas as provas existentes no processo. RECURSO IMPROVIDO.”



    6. Neste julgamento, determinado voto divergente acolheu a tese de nulidade de produção antecipada de provas, bem como reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do feito, uma vez que o réu havia tomado posse como Deputado Federal, durante a instrução processual, declarando a nulidade do processo, a partir da denúncia, e o desentranhamento de todas as provas produzidas sem a autorização do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17, p. 242-247).



    7. Inconformada, a defesa opôs embargos infringentes, em 20/08/2012 (e-doc. 17, p. 268-285).



    8. O Desembargador Relator dos embargos divergentes determinou a remessa dos autos a esta Corte (e-doc. 18, p. 138-139).



    9. Os autos aportaram no Supremo Tribunal Federal em 07/03/2013 e foram distribuídos ao eminente Ministro Marco Aurélio (e-doc. 18, p. 142).



    10. Instada a se manifestar, em 22/05/2013, a Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição dos embargos infringentes, uma vez que não houve usurpação da competência desta Corte para análise do feito, pois, durante a tramitação dos atos processuais impugnados, o réu José Francisco não ocupava o mandato de Deputado Federal (e-doc. 18, p. 148-152).



    É o relatório.



    Decido.



    11. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    12. No presente caso, o requerente foi empossado Deputado Federal em 1º/02/2007 e ocupou o cargo até 31/01/2011. Atualmente, ocupa cargo de Deputado Estadual, no Estado de Alagoas. Os fatos apurados, por sua vez, ocorreram em 09/05/1996, muito antes, portanto, da investidura nas funções legislativas.



    13. Ademais, o crime supostamente cometido não guarda relação com funções ou prerrogativas exercidas em razão do mandato parlamentar. Com efeito, a investigação versa sobre homicídio ocorrido contra suposto inimigo no Estado de Alagoas.



    14. Assim, no caso em exame, pela análise dos documentos dos autos e dos fundamentos utilizados pelo acórdão de origem para manter a pronúncia, estão ausentes os dois requisitos definidos na Questão de Ordem na AP nº 937/RJ para a configuração do foro por prerrogativa de função.



    15. Ante o exposto, considerado o que até agora se apurou, não se configura competência do Supremo Tribunal Federal, devendo os autos serem imediatamente remetidos à origem.



    16. Oficie-se, em acréscimo, também à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, informando do envio que ora se determina, com cópia desta.



    17. Por fim, desde já registro que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos, ou com manifesto intuito protelatório, poderá configurar abuso do direito, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator